Tribunal: TJMT
Processo: 8011002-14.2015.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011002-14.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO GONCALVES - CPF: 205.042.091-91 (RECORRENTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN - CPF: 214.005.468-77 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA SEM
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO.
MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
,
não

caracteriza

dano
moral
.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

APARECIDO GONCALVES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
INFORMAÇÃO PROTEGIDA
.
Noticiou
que
a
parte

reclamada

lhe

vem

cobrando
o
pagamento
de
multa
que
não

foi

previamente

notificada
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
:
a)
inexiste

prova
da
prévia

notificação
da
autuação
da
multa
; b)
houve

dano
moral e
este

deve
ser
indenizado
no
montante
de R$4.000,00; e c)
inexiste

prova
do
dano
material.
Julgou

parcialmente

procedente
s

os

pleitos
da
inicial
,
declarando
a
nulidade

processo

administrativo
da
multa
e
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que:
a)
inexiste

dano
moral; e b)
o
valor
condenatório
é
excessivo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
a

exclusão
da
condenação

em dano moral ou a redução do quantum indenizatório
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)

(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
cobrança
da
multa

gerou

restritivo
de
crédito

ou

inclusão

em

dívida

ativa
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
a
juntada
de simples
extrato

emitido

pelos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

Assim,
a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Confira
-se:

COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO SIMPLES- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Só

deve
ser
reputado

como

dano
moral a
dor
,
vexame
,
sofrimento

ou

humilhação
que,
fugindo
à
normalidade
,
interfira

intensamente
no
comportamento

psicológico
do
indivíduo
,
causando-lhe

aflições
,
angústia
e
desequilíbrio

em

seu

bem-estar
. Mero
dissabor
,
aborrecimento
,
mágoa
,
irritação

ou

sensibilidade

exacerbada

estão
fora da
órbita
do
dano
moral,
porquanto
,
além
de
fazerem

parte
da
normalidade
do
nosso

diaadia
, no
trabalho
, no
trânsito
, entre
os
amigos e
até
no
ambiente
familiar, tais
situações

não

são

intensas
e
duradouras
, a
ponto
de romper o
equilíbrio

psicológico
do
indivíduo
. Dessa
maneira
,
a simples
cobrança

indevida
,
sem

comprovação
da
negativação
do
nome
do
autor
,
configura

mero

aborrecimento
,
sendo

incabível
o
recebimento
de
indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10643150003447001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de
Julgamento
: 03/09/0019, Data de
Publicação
: 13/09/2019)

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento
,
tão

somente

para excluir
a
condenação

em
indenizaç
ão por

danos

morais
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Reclamante
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024